Tribunal: CARF
Processo: 10183.005854/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2004, 2005
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE / ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
DA LEGITIMIDADE PASSIVA
Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Restando comprovada a efetiva doação do imóvel em data anterior à ocorrência do fato gerador, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Contribuinte, então doador, ainda que a escritura pública de doação do imóvel não tenha sido averbada na matrícula do imóvel por razões diversas.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.005854/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.909 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
LUCÉLIA AGRÍCOLA PECUÁRIA E INDUSTRIAL LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar
com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE / ILEGALIDADE DO
LANÇAMENTO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
PARECER
PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada
por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
DA LEGITIMIDADE PASSIVA
Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.005854/2008-09
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005854/2008-09

Restando comprovada a efetiva doação do imóvel em data anterior à ocorrência
do fato gerador, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do
Contribuinte, então doador, ainda que a escritura pública de doação do imóvel
não tenha sido averbada na matrícula do imóvel por razões diversas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exclui do polo passivo da autuação fiscal, apenas
em relação ao exercício de 2005, o Espólio de Luiz de Figueiredo Barretto.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-23.835 (fl. 336), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelos Autuados.
Na origem, trata-se o presente caso de Auto de Infração (fl. 8) com vistas a exigir
débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pelos Contribuintes: (i) não comprovação da Área de Preservação Permanente
declarada nos exercícios de 2004 e 2005 e (ii) não comprovação, por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua
declarado no exercício de 2004.
Cientificados do lançamento fiscal, os Contribuintes apresentaram impugnação
única (fl. 76), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-23.835 (fl.
336), conforme ementa abaixo reproduzida:
Nulidade do Lançamento
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Princípios Constitucionais
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
Diligência / Perícia
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas nos autos.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005854/2008-09

Área de Preservação Permanente. Pantanal. Requisitos de Isenção.
A região do Pantanal tem sua formação caracterizada por imensas várzeas, sujeitas a
inundações constantes na maior parte do ano, fato já considerado na diferenciação,
favoravelmente aos proprietários rurais, de índice de lotação, grau de utilização do
imóvel.
A isenção de ITR relativa às Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal está
vinculada à comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação
na matrícula até a data do fato gerador, respectivamente, e da apresentação do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, junto ao IBAMA em até seis meses após o prazo final
para entrega da Declaração do ITR.
Juros de mora. Multa de Ofício Lançada.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de oficio por expressa previsão
legal.
Matéria Não Impugnada - Valor da Terra Nua (VTN)
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados da decisão exarada pela DRJ, os Contribuintes apresentaram o
recurso voluntário de fl. 360, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) a totalidade do imóvel se encontra coberta por vegetação nativa classificada
como de “preservação permanente”;
(ii) não há na Lei 9.393/96 qualquer exigência de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) perante o IBAMA para o reconhecimento das áreas isentas;
(iii) nulidade do auto de infração por violação aos princípios da legalidade e da
motivação;
(iv) a Constituição Federal define o Pantanal como sendo “Patrimônio Nacional” -
o seu ecossistema apresenta características ecológicas e socioeconômicas únicas, que o
diferenciam de outras áreas úmidas do país e do mundo;
(v) em razão da Fazenda São Francisco do Perigara se constituir, em sua
integralidade, de área alagável, localizada na planície do Pantanal Mato-Grossense, foi declarada
de interesse ecológico, destinada a abrigar exemplares da fauna e flora ameaçados de extinção e
a proteger sítios de excepcional beleza e valor científico ou histórico, nos termos da Lei Estadual
n° 6.758, de 21 de março de 1996, editada em consonância ao art. 225 da Constituição Federal,
inciso VII, § 4°;
(vi) para justificar o entendimento de que a Bacia do Alto Paraguai, é unidade de
conservação ambiental, considerada como Preservação Permanente, transcreveu o § 2° do art. 1°
e 7° da Lei Estadual n° 8.830, de 21 de janeiro de 2008;
(vii) a totalidade da área do imóvel é passível de inundação, por isso deve ser
considerada como de utilização limitada, enquadrando-se como sendo de preservação
permanente, de proteção obrigatória, não havendo necessidade de nenhuma regulamentação do
órgão ambiental ou outro ato normativo, bastando para tanto, a imposição legal do Código
Florestal;
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005854/2008-09

(viii) com a redação atribuída pela Medida Provisória 2.166-66, de 26 de julho de
2001, o parágrafo 7° do art. 10 da Lei n° 9.393/1996, a existência das áreas de preservação
permanente e reserva legal não depende de prévia comprovação e nesse sentido cita
jurisprudência do Conselho de Contribuintes e do Superior Tribunal de Justiça.
Ao final, requerem os Recorrentes:
a) que seja afastado da obrigação o espólio de Luiz de Figueiredo Barreto, por não
mais figurar no registro imobiliário como proprietário;
b) sejam consideradas como não tributáveis as terras da Fazenda, por serem
definidas por lei com área de preservação permanente , tal como comprovado no parecer técnico
apresentado;
c) realização de vistoria na propriedade em questão, de forma a constatar e
certificar que a “Fazenda São Francisco do Perigara” de fato e na verdade se constitui, em sua
integralidade, de áreas isentas de tributação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações cometidas pelos Contribuintes: (i) não comprovação da Área de Preservação
Permanente declarada nos exercícios de 2004 e 2005 e (ii) não comprovação, por meio de Laudo
de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra
nua declarado no exercício de 2004.
Em seu recurso voluntário, os Autuados defendem, em síntese, (i) o afastamento
da autuação em relação ao Espólio de Luiz Figueiredo Barreto, (ii) a nulidade do lançamento
fiscal, (iii) a caracterização de toda a área de imóvel como sendo de preservação permanente, (iv)
a prescindibilidade de apresentação do ADA e (iv) a realização de vistoria para confirmar que
toda a área do imóvel se constitui em área isenta de tributação.
Passemos, então, à análise das razões de defesa sustentadas pela Contribuinte.
Das Alegações de Nulidade do Lançamento, Da Ofensa a Princípios
Constitucionais e Da Realização de Vistoria
Defendem os Recorrentes, em logo arrazoado, a nulidade da autuação, por
entenderem, em síntese, que haveria descumprimento, por parte da fiscalização, de preceitos
legais.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005854/2008-09

Não obstante tais alegações, analisando-se o lançamento fiscal, notoriamente o
auto de infração propriamente dito, verifica-se que este contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos incisos de I a IV e, principalmente,
aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
O art 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
No presente caso, o Auto de Infração identificou as irregularidades apuradas e
motivou, de conformidade com a legislação aplicável às matérias, as alterações efetuadas nas
DITRs de 2004 e de 2005, o que foi feito de forma clara, como se pode observar na “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal”, às fls. 10, e nos Demonstrativos de Apuração do Imposto
Devido de fls. 3 a 6, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, sendo, assim, improcedente as alegações de que a fiscalização não teria
motivado à autuação, o que foi feito de maneira clara no Auto de Infração.
Tanto é verdade, que os interessados refutaram, de forma igualmente clara e
precisa, a imputação que lhes foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, em que os
autuados expuseram os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, não só suscitando preliminares, mas discutindo o mérito da lide, nos termos do
inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreenderam
perfeitamente do que se tratava a exigência.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental, e o não-cumprimento das exigências para a comprovação da área de
preservação e do VTN declarado em face de sua subavaliação justifica o lançamento de ofício,
regularmente formalizado por meio de Auto de Infração, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149,
inciso V, da Lei no 5.172/66 – CTN, não havendo necessidade, inclusive, de verificar in loco a
ocorrência de possíveis irregularidades.
No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas à
matéria tributada ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada, não obstante
entendimento diverso por parte dos contribuintes. Isto porque, nos termos dos artigos 40 e 47
(caput), ambos do Decreto no 4.382/2002 (RITR), o ônus da prova, no caso, documental, é do
contribuinte, o qual cumpre guardar ou produzir até a data de homologação do autolançamento,
prevista no § 4o do art. 150 do CTN, os documentos necessários à comprovação dos dados
informados na sua DITR ou mesmo para comprovar fatos alegados na sua impugnação.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005854/2008-09

Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto no
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu artigo 16,
III, e de acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma
subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o
que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Inclusive, consta no art. 28, do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no
âmbito da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é
do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Portanto, improcedentes as alegações dos impugnantes de que caberia a
fiscalização o ônus da prova e de que teria havido parcialidade da investigação fiscal, porque
faltaria perseguir a verdade material dos fatos.
Assim, não pode justificar a nulidade do presente Auto de Infração o fato de a
Autoridade Fiscal não ter acatado os documentos apresentados pelos requerentes para
comprovação da área de preservação permanente declarada, posto que a aceitação ou não dos
mesmos, depende dos critérios de avaliação utilizados na análise desses documentos, à luz da
legislação de regência.
Ademais, mesmo que a fiscalização não tivesse analisado todos os documentos, o
que não ocorreu no caso, esse fato em nada prejudicaria os requerentes, posto que a impugnação
e os documentos anexados a ela, assim como todos os documentos carreados aos autos, estão
sendo analisados na fase de julgamento.
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta prejuízo
ao contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios constitucionais do
contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa, uma vez que, depois
de cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua
impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao
procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de
atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a
ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente
da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
No que concerne às alegações suscitadas sobre a violação de princípios
Constitucionais, como o da legalidade e da motivação, cabe esclarecer que tal exame escapa à
competência da autoridade administrativa julgadora. Neste sentido, inclusive, é o Enunciado de
Súmula CARF no 2, in verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005854/2008-09

No que tange o princípio da verdade real dos fatos, vale considerar que, se por um
lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia o julgamento do processo
administrativo, tanto que todos os argumentos e documentos apresentados pelos contribuintes
são aqui apreciados, com a necessária fundamentação e esclarecimentos que se fizerem
necessários, observando-se cabalmente a legislação que disciplina o PAF e os princípios da
ampla defesa e do contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova
documental das alegações apresentadas conforme disposto na legislação tributária, uma vez que
o juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de todos os elementos necessários à
formação de sua convicção acerca da existência e conteúdo do fato jurídico, além do que o ônus
da prova é do contribuinte e por isso cabe ao mesmo comprovar a existência dos dados
informados.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal é uma mera executora de leis, não lhe cabendo
questionar a legalidade ou constitucionalidade da legislação, mas sim verificar o seu fiel
cumprimento, independentemente de questões de discordância, pelos contribuintes, acerca de
possíveis inconstitucionalidades ou ilegalidades das normas vigentes, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
art. 142, parágrafo único, do CTN.
Os mecanismos de controle de constitucionalidade/legalidade regulados pela
própria Constituição da República passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera
administrativa.
Assim, contendo o Auto de Infração os requisitos legais estabelecidos no art. 11
do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no que diz
respeito à descrição dos fatos e ao enquadramento legal das matérias tributadas, e tendo o
contribuinte, após ter tomado ciência dessa autuação, protocolado a sua respectiva impugnação,
dentro do prazo previsto, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em exame
não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF,
sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Desta forma, não prosperam as alegações de nulidade do lançamento, da ofensa
aos princípios da legalidade e da motivação e do pedido de realização de vistoria, passando,
assim, à análise de mérito.
Das Considerações Iniciais
Antes de adentrarmos na análise das razões de mérito do recurso voluntário
propriamente ditas, impõe-se fazer, neste momento, algumas considerações iniciais acerca da
base legal do ITR.
Para tanto, valho-me dos escólios do Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, in
verbis:
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005854/2008-09

Contextualização do Imóvel Rural no Ordenamento Constitucional Brasileiro
A Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, buscou assegurar o necessário
equilíbrio entre a garantia individual da propriedade privada e sua função social como princípio
da ordem econômica. Assim entendido, a primeira se apresenta atrelada à segunda tanto no
capítulo dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos - art. 5o, XXII e XXIII - como naquele
dos Princípios Gerais da Atividade Econômica - art. 170, II e III - nestes termos:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, [...], à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
Art. 170. A ordem econômica, [...], conforme os ditames da justiça social, observados
os seguintes princípios:
[...]
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade.
Refinando o raciocínio, vê-se que a Carta Magna, pontual e especificamente, traz
estímulos especificamente voltados ao cumprimento da função social do imóvel rural, seja
estabelecendo os critérios de seu respectivo atingimento - art. 186, I e II - seja restringindo em si
o próprio direito fundamental de propriedade - arts. 184, caput, e 185, II e § único - in verbis:
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social [...];
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:
[...]
II - a propriedade produtiva.
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará
normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social;
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
Nessa perspectiva, sopesando os comandos constitucionais vistos nos arts. 186 e
184 acima, infere-se que, numa suposta relação hipotética, o primeiro pode se apresentar como
antecedente e o segundo como consequente, ou seja, em situação extremada, o descaso com a
função social do imóvel rural poderá implicar sua desapropriação por interesse social. Assim
entendido, é imprescindível a conciliação entre os interesses individuais decorrentes do direito de
propriedade e os coletivos advindos com a justa solidariedade social, razão por que, quanto a
isso, o comando constitucional sinaliza as potenciais hipóteses:
1. os legisladores deverão estimular referido equilíbrio, mediante normas
incentivadoras de condutas salutares tanto do ponto de vista individual quanto coletivo;
2. os governos deverão promover políticas públicas direcionadas a tais
finalidades;
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005854/2008-09

3. os operadores do direito deverão orientar suas decisões com vistas ao
atendimento dos preceitos ora discorridos;
4. à sociedade organizada, sem desrespeitar a propriedade privada, deverá exigir o
cumprimento da função social da terra;
5. o proprietário individual do imóvel rural deverá conduzir seus propósitos
pessoais com apreço aos interesses da coletividade.
Descendo a pirâmide, passaremos a analisar o delineamento do aludido tributo -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
ITR - Aspectos constitucionais
Trata-se de imposto de competência da União - CF, de 1988, art. 153, VI - de
função eminentemente extrafiscal, cujos contornos são desenhados para estimular o
cumprimento da função social do imóvel rural considerado, possibilitando benefícios à
sociedade, sem prejuízo do exercício do direito de propriedade pelo seu titular. Confirma-se:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
VI - propriedade territorial rural;
[...]
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção
de propriedades improdutivas;
II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o
proprietário que não possua outro imóvel;
A citada progressividade fiscal se traduz em instrumento de intervenção na
propriedade privada com vistas a inibir a manutenção de imóvel rural improdutivo, em
atendimento à função social que a Constituição determinou fosse observada, conforme já se
transcreveu no tópico anterior (arts. 5o, XXIII, e 170, II). Ainda no mesmo sentido, na forma
também já vista precedentemente, o mandamento Constitucional, por um lado, declarou a
propriedade produtiva insuscetível de desapropriação para reforma agrária (art. 185, II); por
outro, delineou a função social que o imóvel há de cumprir, estabelecendo os critérios do
aproveitamento racional da terra, como também a utilização adequada dos recursos disponíveis e
a preservação do meio ambiente (art. 186, I e II).
Na mesma esteira do cumprimento da função social do imóvel rural, diretamente,
a Matriz Constitucional traz a imunidade do ITR atinente à pequena gleba rural quando
atendidas as circunstâncias ali delineadas (art. 153, § 4o, II). Não de modo diferente, embora
indiretamente, pode-se compreender que o cumprimento da função social do imóvel rural
também foi privilegiado, na medida em que a Carta sinaliza imunidade dos imóveis pertencentes
à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas, instituições de
educação e assistência social nos termos por ela estabelecidos (art. 150, VI, alíneas "a" e "c", §§
2o a 4o).
Por fim, a Carta Constitucional define que as normas gerais em matéria tributária
serão estabelecidas por meio de lei complementar, nos seguintes termos:
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005854/2008-09

Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes; (grifo nosso)
ITR - Aspectos legais
Hipóteses de incidência, base de cálculo e contribuinte
No atendimento do comando constitucional acima transcrito (art. 146, III, alínea
"a"), dispondo sobre o aspecto material da incidência de referido Tributo, o Código Tributário
Nacional (CTN) - recepcionado com força de lei complementar pela CF, de 1988 - em seus arts.
29 a 31, definiu que o ITR tem por fato gerador a propriedade, o domínio útil, ou a posse de
imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município; por base de cálculo o seu
valor fundiário e como contribuinte o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a
qualquer título, nestes termos:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário;
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Norma legal vigente
Nessa esteira, em consonância com as disposições contidas nas normas gerais
transcritas acima, a Lei Federal no 9.393, de 1996, delimita os contornos do fato gerador (art. 1o),
do contribuinte (art. 4o) e da base de cálculo (arts. 8o) do reportado Imposto, nestes termos:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
[...]
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado.
Base de cálculo - VTN tributável
Até então, relativamente à presente abordagem, adequado consignar que referida
Lei referenciou a base de cálculo do ITR a partir do preço de mercado da terra nua tributável
na data de ocorrência do respectivo fato gerador (VTNt), o que se dará em 1o de janeiro de cada
ano.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005854/2008-09

Nessa perspectiva, orientando o estudo ao propósito que se pretende atingir, que é
o enfrentamento da lide em debate, é apropriado se discorrer acerca da apuração da dita base
tributável, conforme dispõe reportado mandamento legal, com a redação vigente à época do fato
gerador, nestes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente (APP) e de reserva legal (ARL)...[...]
b) de interesse ecológico (AIE) para. [...]
c) comprovadamente imprestáveis (ACI) para [...]
d) sob regime de servidão florestal (ARSF);
e) cobertas por florestas nativas (ACFN), primárias [...]
f) alagadas (AA) para fins de constituição de reservatório [...]
(grifo nosso)
Importante salientar que a legislação tributária acompanha o entendimento dado à
terra nua pelo Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 79), definindo-a como
sendo o imóvel rural por natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com a sua
superfície e respectiva mata nativa, floresta nativa ou pastagem natural. Isto está posto na IN
RFB no 256, de 11 de dezembro de 2002, art. 32, caput. Confira-se:
Art. 32. Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do solo com sua superfície,
bem assim das florestas naturais, das matas nativas e das pastagens naturais que
integram o imóvel rural.
Nesse cenário, o já transcrito § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, por meio do
seu inciso III, assevera que o valor da terra nua tributável (VTNt) - efetiva base de cálculo do
tributo em destaque - equivale ao valor da terra nua (VTN) correspondente à área tributável.
Portanto, representado pelo produto da multiplicação do VTN pelo quociente da divisão entre a
área tributável e a extensão total do respectivo imóvel rural. Confira-se:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total; (grifo nosso)
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005854/2008-09

A dispensa da prévia comprovação de área isenta
Oportuno registrar que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, vigente entre
25/08/2001 e 25/05/2012, não trouxe inovação no ordenamento jurídico tributário, pois apenas
reforçou que o lançamento do citado Imposto se dará por homologação, conforme dispositivo
constante no caput, c/c o art. 150 da Lei no 5.172, de 1966. Logo, trata-se da dispensa prévia de
apresentação de documentos no momento da entrega da DITR, o que é próprio da referida
modalidade de lançamento, o que é respeitado pela Receita Federal do Brasil. Confira-se:
Art. 10.[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
Assim sendo, quando questionado pelo Fisco, o contribuinte mantém a obrigação
de comprovar o cumprimento tempestivo das condições impostas pela legislação para o gozo da
isenção pretendida. Ademais, tampouco há de se cogitar no afastamento da atribuição dada à
fiscalização para verificar se os dados declarados correspondem à situação existente no
correspondente imóvel na data do fato gerador do ITR, procedendo ao lançamento de ofício
quando o sujeito passivo não lograr comprovar a regularidade dos dados informados na
respectiva declaração.
Feitas essas observações acerca da base legal do ITR, nos termos dos escólios do
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, passemos, então, à análise da glosa da Área de Preservação
Permanente.
Da Área de Preservação Permanente
No que tange à Área de Preservação Permanente, tem-se que a Fiscalização não
considerou a existência de tal área na apuração do imposto lançado em razão de: (i) as áreas
descritas no Laudo Técnico apresentado não podem ser consideradas como APP e (ii) falta de
apresentação, por parte dos Contribuintes, do Ato Declaratório Ambiental (ADA) tempestivo
para os exercícios fiscalizados (2004 e 2005).
De fato, assim se manifestou a autoridade administrativa fiscal na Descrição dos
Fatos do Auto de Infração:
2. Da Área de Preservação Permanente - exercícios de 2004 e 2005
Contribuinte informou em DITR uma área de APP de 15993,0 há. Sendo intimado a
comprovar tais áreas, apresentou laudo técnico onde é informada a existência de
6l00,1ha de APP.
No laudo o profissional informa que 60% da APP de 6100,1 há seria de áreas ocupas
pela água, como lagoas, corixos, etc. e, também, informa que 30% da APP de 6100.1
seria de áreas alagáveis por período limitado do ano. Essas áreas não podem ser
consideradas como APP, pois não se enquadram na definição legal de APP, contida nos
art. 2° e/ou art.3° da Lei 4771/65 (redação dada pelo art. 1° da Lei\7803/89).
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005854/2008-09

Além disso, o contribuinte não apresentou o Ato Declaratório Ambiental ADA,
protocolizado junto ao IBAMA em até 6 (seis) meses, contado do término do prazo para
entrega da DITR. (Enquadramento Legal: Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O, §1°, com a
redação dada pelo art. 1° da Lei 10165, de 2000 e IN/SRF n° 60, de 2001, e IN/SRF
256, de 2002).
Por todo o exposto está sendo desconsiderada a área declarada a esse título.
Pois bem!
Sobre o tema, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo Conselheiro João
Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019, in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito para
gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de Interesse Ecológico,
primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser obrigatória com a Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido
da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento da isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas a afastá-las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao entendimento
pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas em relação aos quais se aplica
o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da
Portaria PGFN No 502/2016).
O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste Colegiado à
atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial, resultando
num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim, me filio à tese adotada no
Parecer citado para que seja dispensada a apresentação do ADA para reconhecimento da
isenção no caso da área de preservação permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese o
afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo
técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal.
De acordo com a fundamentação supra – a qual, registre-se, está em consonância
com o entendimento perfilhado por este conselheiro - em que pese o afastamento da exigência de
ADA para comprovação de existência da Área de Preservação Permanente, tem-se que esta
precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a
declarou.
No caso em análise, tem-se o seguinte panorama:
 nas DITRs 2004 e 2005, os Contribuintes declararam:
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005854/2008-09

- Área Total do Imóvel: 23.466,0 ha
- Área de Preservação Permanente: 15.993,0 ha
- Área de Pastagem: 6.500,0 ha

 no curso da fiscalização, os Contribuintes apresentaram Laudo Técnico
assinado pelo engenheiro agrônomo Deonésio Moreira da Silva, datado de 11
de setembro de 2007 (fls. 48 a 65), atestando a existência de 8.213,1 ha de
Área de Reserva Legal e 6.100,1 há da Área de Preservação Permanente.
Registre-se pela sua importância que, de acordo com o referido Laudo, a área
de 6.100,1 ha de Preservação Permanente pode ser discriminada como
sendo; 60% constituídos de terras inundadas sob Lagoas, igarapés, corixos
locais representando veredas e espaços brejosos ou encharcados, em solos
nitidamente hidromórficos. 30% representando Áreas de Planícies
Deprimidas alagáveis por período limitado do ano, com extensão territorial
variável em função do regime anual das chuvas à montante.

 com a impugnação apresentada, os Contribuintes trouxeram novo Laudo
Técnico (fls. 257 a 266), assinado pelo engenheiro agrônomo Jacob Kaiser,
datado de 15 de dezembro de 2008, atestando que 100% da área do imóvel
como sendo Área de Preservação Permanente.
Registre-se que é com base neste novo laudo que os Contribuintes defendem,
tanto na impugnação, quanto no recurso voluntário apresentados, que 100%
da área do imóvel se trata de APP.
Como se vê, no caso em análise, com vistas a comprovar a Área de Preservação
Permanente declarada nas DITRs de 2004 e 2005, foram apresentados dois Laudo Técnicos (um
no curso do procedimento fiscal e outro junto com a impugnação), os quais atestam a existência
de uma APP em tamanho diverso entre si, bem como entre estes e as DITRs.
Neste contexto, indaga-se: qual o valor correto a ser considerado? Aquele
declarado nas DITRS, atestado no primeiro laudo técnico apresentado ou aquele informado no
segundo parecer trazido aos autos?
Não se sabe!!
Conforme já exposto linhas acima, os Contribuintes defendem, com base no
segundo parecer técnico apresentado, que 100% da área do imóvel se trata de APP.
Ora, diante de tal assertiva, indaga-se:
- Porque o valor correto é aquele informado no segundo laudo e não no primeiro?
Qual é o vício existente no primeiro laudo que o torna imprestável para a finalidade à qual se
destina?
- Como 100% da área do imóvel pode ser de preservação permanente, se 6.500,0
ha se trata de área de pastagem? Observe-se que a Área de Preservação Permanente se trata de
uma das áreas que são subtraídas da área total do imóvel para se apurar a área aproveitável,
enquanto que a Área de Pastagem, por sua vez, corresponde a uma das áreas possíveis de
utilização do imóvel.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005854/2008-09

Dessa forma, a tese de defesa dos Contribuintes – no sentido de que 100% da área
do imóvel se trata de APP – contradiz a sua própria informação / declaração de que 6.500,0 ha
do imóvel correspondem a Área de Pastagem.
Neste espeque, em face das contradições / inconsistências existentes nas
informações e documentos apresentados pelos Contribuintes, conclui-se que não há reparos a
serem feitos na decisão de primeira instância neste particular, negando-se provimento ao recurso
voluntário neste ponto.
Do Pedido de Afastamento da Autuação em relação ao Espólio de Luiz
Figueiredo Barreto
Em seu recurso voluntário, os Contribuintes pugnam pelo afastamento da
autuação em relação ao Espólio de Luiz Figueiredo Barreto.
Registre-se, pela sua importância que, tanto a impugnação, quanto o recurso
voluntário, foram apresentados de forma conjunta pelos seguintes contribuintes: LUCÉLIA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E INDUSTRIAL LTDA., ESPÓLIO DE LUIZ DE
FIGUEIREDO BARRETO, ANA MARIA MARCONDES BARRETTO E MARIA IGNEZ
MARCONDES BARRETTO.
Pois bem! Para analisar o pedido de exclusão do Espólio de Luiz Figueiredo
Barreto da autuação fiscal, faz-se necessário analisar as DITRs apresentadas, bem como o
próprio auto de infração.
Iniciando-se, pois, a análise pelas DITRs 2004 e 2005 (fls. 18 e 22,
respectivamente), verifica-se que nestas foi declarado que o imóvel pertence a um condomínio
de pessoas, a saber: MARIA IGNEZ MARCONDES BARRETTO, ANA MARIA BARRETTO
LEITE DE BARROS e LUCÉLIA AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA.
Na Descrição dos Fatos constante no Auto de Infração, a autoridade
administrativa fiscal, por seu turno, informa que:
Inicialmente foi intimada a contribuinte constante das DITR de 2004 e 2005, Maria
Ignez Marcondes Barreto, CPF 011.735.098-28, para comprovar as informações
prestadas nas DITR, além dela, constam nas DITR os condôminos: Lucélia Agrícola e
Pecuária Ltda, CNPJ 60.892.064/0001-76, e Ana Maria Barreto Leite de Barros, CPF
030.124.128-75.
Em atendimento à intimação fiscal, a contribuinte Maria Ignez apresentou a matrícula
do imóvel, mat.348 do RGI de Santo Antonio do Leverger-MT, onde é informado que o
imóvel é de propriedade de um condomínio diferente do informado em DITR. Na
matrícula constam os seguintes proprietários: Lucélia Agrícola e Pecuária Ltda, já
informada nas DITR, e Luiz de Figueiredo Barreto, CPF045276828-49. Na matrícula do
imóvel consta que a Sra. Maria Ignez Marcondes Barreto é sócia administradora da
empresa Lucélia.
Assim sendo, será considerado como sujeito passivo da obrigação tributária os
condôminos constantes da matrícula do imóvel.
O lançamento está sendo efetuado em nome do condomínio LUCÉLIA AGRÍCOLA E
PECUÁRIA LTDA E OUTROS. Todos contribuintes solidários receberão uma cópia do
auto de infração. Em anexo, foram juntados os extratos dos contribuintes constantes dos
cadastros da RFB onde são informados os seus respectivos endereços e demais dados
cadastrais.
Como se vê, o lançamento objeto do presente processo foi realizado em nome
Lucélia Agrícola e Pecuária LTDA e Luiz Figueiredo Barreto.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005854/2008-09

Já as defesas administrativas constantes nos presentes autos (impugnação e
recurso voluntário) foram apresentadas, conforme já exposto linhas acima, por LUCÉLIA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E INDUSTRIAL LTDA., ESPÓLIO DE LUIZ DE
FIGUEIREDO BARRETO, ANA MARIA MARCONDES BARRETTO E MARIA IGNEZ
MARCONDES BARRETTO.
Neste espeque, tem-se o seguinte panorama:
Contribuintes
conforme DITRs 2004 e 2005
Contribuintes
conforme lançamento
Contribuintes
conforme impugnação e recurso voluntário
MARIA IGNEZ MARCONDES BARRETTO
-
MARIA IGNEZ MARCONDES BARRETTO
ANA MARIA BARRETTO LEITE DE BARROS
-
ANA MARIA BARRETTO LEITE DE BARROS
LUCÉLIA AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA
LUCÉLIA AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA
LUCÉLIA AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA
-
LUIZ FIGUEIREDO BARRETO
ESPÓLIO DE LUIZ FIGUEIREDO BARRETO

De plano, verifica-se que as Contribuintes Maria Ignez Marcondes Barretto e Ana
Maria Barretto Leite de Barros não tem competência / legitimidade para contestar o lançamento
fiscal, tendo em vista que sequer foram autuadas pela autoridade administrativa fiscal, pelo que
suas razões de defesa não devem ser conhecidas.
Ocorre que, no caso em análise, conforme já exposto linhas acima, foi apresentado
um único recurso voluntário em nome de todos os contribuintes (tanto aqueles que foram
efetivamente autuados, quanto aqueles que não foram, mas que constam nas DITRs 2004 e
2005), pelo que se conhece integralmente das razões recursais.
Pois bem!
Com relação especificamente ao pedido de afastamento da autuação em relação ao
Espólio de Luiz Figueiredo Barreto, faz-se necessário destacar, mais uma vez, o momento da
ocorrência do fato gerador do ITR, bem como quem é o contribuinte do imposto em questão.
Nessa esteira, a Lei Federal no 9.393 de 1996, delimita os contornos do fato
gerador (art. 1o) e do contribuinte (art. 4o), in verbis:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
(...)
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Conforme se infere do art. 1o da Lei no 9.393/96 supra transcrito, tem-se que o fato
gerador do ITR ocorre no dia 1o de janeiro de cada ano.
Dessa forma, como o presente caso de refere aos exercícios de 2004 e 2005, tem-
se que o respectivos fatos geradores ocorreram em 1o de janeiro de 2004 e 1o de janeiro de 2005.
Com relação à definição do contribuinte do ITR, o art. 4o da Lei 9.393/96 dispõe
que o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título.
Com fulcro no disposto supra, impõe-se estabelecer de plano que o simples fato
de alguém ser proprietário de imóvel rural, por si só, não significa que esse alguém deva figurar
no polo passivo da relação tributária.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005854/2008-09

É bem verdade que, possivelmente, na grande maioria dos casos assim ocorra: o
proprietário do imóvel é, de fato, o sujeito passivo da relação tributária.
Todavia, não se deve olvidar que a própria legislação estabelece que o
Contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel rural, o titular do seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título.
É dizer: além do proprietário do imóvel rural, podem também figurar no polo
passivo da relação tributária o titular do domínio útil do referido imóvel ou o seu possuidor a
qualquer título.
Estabelecida premissa, passemos à análise do caso concreto.
Com relação ao exercício de 2004, cujo fato gerador ocorreu em 1o de janeiro de
2004, de acordo com o registro de imóveis, tem-se que os contribuintes do ITR referente ao
imóvel objeto da autuação são Lucélia Agrícola e Pecuária LTDA e Luiz Figueiredo Barreto.
Referidos contribuintes, inclusive, são os que foram autuados pela autoridade administrativa
fiscal, conforme já exposto linhas acima.
Neste espeque, não tendo sido apresentados documentos hábeis a infirmar a
propriedade do imóvel, em 1o de janeiro de 2004, como sendo dos Contribuintes Lucélia
Agrícola e Pecuária LTDA e Luiz Figueiredo Barreto, não há que se falar em exclusão do
Espólio deste último do polo passivo da obrigação tributária no exercício de 2004.
No que tange ao exercício de 2005, entretanto, razão assiste aos Recorrentes.
Isto porque, de acordo com a Certidão do Cartório de Registro de Imóveis de fl.
178, tem-se que as Sras. Ana Maria Marcondes Barretto e Maria Ignez Marcondes Barretto,
adquiriram, cada uma, 1/3 do imóvel objeto da autuação, conforme Escritura Pública de Doação
lavrada no livro 438 na página 213, aos 09 de Março de 2004; e Escritura Publica de Re-
Ratificação lavrada as fls. 223/232, do livro 474, aos 14/01/2008.
É o que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido da referida Certidão:
CERTIFICO a pedido verbal de pessoa interessada, que revendo neste Serviço
Registral, desde a instalação efetiva desta Serventia em 11/07/2003, os livros de
Registro de Imóveis, neles verifiquei que: LUCÉLIA AGRÍCOLA E PECUÁRIA
INDUSTRIAL LTDA, ANA MARIA MARCONDES BARRETO E MARIA IGNES
MARCONDES BARRETO, são proprietários do Imóvel denominado FAZENDA SÃO
FRANCISCO DO PERIGARA, com área de 23.466,00 Hectares, Georeferenciada
conforme Certificação n°. 130602000028-00, emitida em 09/02/2006, processo n°.
54240.004176/2005-50 - de conformidade com oficio n°. 1493/2006/INCRA/SR-
13/MT/G, datado de 10/08/2006 assinado pelos Senhores: Gilson Álvaro Machado
Membro do Comitê de Certificação/MT Técnico Agrim. CREA N° 1.214/TD/MT
O.SlSR-13/G/ n°2006/2003 e Saguio Moreira Santos Superintendente Regional-Subst.
INCRA-MT Port. INCRAIPI n°. 172/06, conforme registro 1.553, livro 02, aos
19/02/2008, nas seguintes Proporções: 1/3 para a Sra ANA MARIA MARCONDES
BARRETO e 1/3 para a Sra. MARIA IGNEZ MARCONDES BARRETO,
adquirido do Espolio de LUIZ DE FIGUEIREDO BARRETO, representado por
sua Inventariante MARIA LUIZA MARCONDES BARRETO, conforme
Escritura Pública de Doação lavrada no livro 438 na página 213, aos 09 de Março
de 2004; e Escritura Publica de Re-Ratificação lavrada as fls. 223/232, do livro 474, aos
14/01/2008, ambas do 1° Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Cidade e
Comarca de Mococa - Estado de São Paulo, conforme R.3/1.553, livro 02, aos
19/02/2008. e 1/3 do imóvel para LUCÉLIA AGRÍCOLA E PECUÁRIA
INDUSTRIAL LTDA, conforme R.1/1553, livro 02 aos 19/02/2008.
(destaquei)
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.909 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005854/2008-09

A Escritura Pública de Doação, datada de 09 de março de 2004, citada na susodita
certidão do cartório de registro de imóveis, encontra-se às fls. 203 e seguintes dos autos.
Nesta, o Sr. Luiz de Figueiredo Barretto, junto com a sua esposa, figura como
OUTORGANTE DOADOR, enquanto que as Sras. Ana Maria Marcondes Barretto e Maria
Ignez Marcondes Barretto figuram como OUTORGADOS DONATÁRIOS, tendo aquele, por
meio do instrumento em questão, doado os 2/3 que eram de sua propriedade do imóvel objeto do
presente lançamento para as referidas donatárias, na proporção de 1/3 para cada.
Registre-se, pela sua importância que, o documento em questão se trata de uma
Escritura Pública de Doação, lavrada por tabelião. É dizer: não se trata de um simples contrato
celebrado entre as partes.
O fato de a referida escritura ter sido registrada na matrícula do imóvel apenas nos
idos de 2008 não descaracteriza o negócio jurídico celebrado entre as partes desde a sua avença.
Poder-se-ia concluir, no máximo, que as então adquirentes, no intervalo de tempo
entre a celebração da Escritura Pública de Doação e o seu competente registro na matrícula do
imóvel, ainda não figuravam como como co-proprietárias de direito. Mas é inegável que já eram
co-proprietárias de fato!!
Dessa forma, tendo as Sras. Ana Maria Marcondes Barretto e Maria Ignez
Marcondes Barretto adquirido, em março/2004, por doação, do Sr. Luiz de Figueiredo Barretto,
os 2/3 que lhe pertenciam do imóvel alvo da ação fiscal, resta inconteste que aquelas, junto com
a empresa Lucélia Agrícola Pecuária Industrial LTDA, são, de fato, as contribuintes do ITR no
exercício de 2005, cujo fato gerador ocorreu em 1o de janeiro de 2005.
Neste contexto, impõe-se o provimento parcial do recurso voluntário neste
particular, para afastar o Espólio de Luiz de Figueiredo Barretto apenas em relação ao exercício
de 2005.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo
o Espólio de Luiz de Figueiredo Barretto da autuação fiscal apenas em relação ao exercício de
2005.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital